Tribunal: TJDFT
Processo: 0736116-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736116-86.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SHOX DO BRASIL CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RAZÕES DE APELAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO. REVELIA. EFEITOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO. ATRASO NA EXECUÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 435 do CPC/2015, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo admitida, ainda, nos casos em que a apresentação oportuna dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente comprovado. A apresentação de documento a destempo e sem motivo justificado, a fim de justificar o inadimplemento parcial do contrato celebrado com entidade estatal, não pode ser admitida, em face da preclusão. 2. De acordo com o art. 344 do CPC, em caso de revelia, serão consideradas verdadeiras apenas as alegações de fato deduzidas pela parte autora, de forma que tal circunstância não tem como efeito a automática procedência do pedido. 3. O art. 83, II, da Lei no 13.303/2016 prevê a aplicação de multa pela inexecução total ou parcial do contrato celebrado com empresa pública ou sociedade de economia mista. Sendo incontroversa a inexecução parcial do contrato, em razão de atrasos na execução dos serviços previstos no contrato celebrado entre a contratada e a CAESB, mostra-se legítima a aplicação da penalidade multa. 4. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 435, do Código de Processo Civil, 82, da Lei 13.303/2016, 884, 885, 886, todos do Código Civil e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, porquanto a turma julgadora deixou de admitir documentos produzidos posteriormente à petição inicial e que seriam imprescindíveis para a demonstração da tese defensiva, além de decorrerem de eventos posteriores ao ajuizamento da presente ação. Argumenta, ainda, que a aplicação da penalidade multa apenas poderia ocorrer na hipótese de atraso injustificado na execução dos serviços, o que não se verifica na espécie e, mesmo assim, o colegiado deixou de se manifestar sobre aludida tese, malferindo o princípio de inafastabilidade da jurisdição. Colaciona ementas de julgados do STJ, do TRF4 e do TJPR, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 435, do Código de Processo Civil, 82, da Lei 13.303/2016, 884, 885, 886, todos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: O despacho de intimação foi publicado em 03/07/2024, quarta-feira (ID Num. 61002998), mesma data em que a parte registrou ciência no PJe, de forma que o termo final do prazo foi o dia 10/07, quarta-feira. Entretanto, a manifestação da apelante foi protocolizada apenas no dia 17/07 (ID Num. 61657866), quando já havia expirado o prazo que lhe fora concedido e sido certificado nos autos o decurso do prazo (ID Num. 61406813) (...) A apelante juntou os documentos com a apelação, sob o mero argumento de que são “considerados imprescindíveis para o deslinde da controvérsia” (ID Num. 59656708, pág. 5). Entretanto, a imprescindibilidade da prova não foi contemplada na exceção prevista no art. 435 do CPC, para a juntada extemporânea da prova documental. Sendo tais provas imprescindíveis, deveriam ter sido submetidas à apreciação do Juízo de origem, sob pena de sua apreciação pelo Tribunal caracterizar supressão de instância. Portanto, caracterizada a preclusão para a juntada da prova documental (...) Tanto na esfera administrativa quanto na presente demanda, a apelante invoca o art. 81, §6o, da Lei n. 13.303/2016 e defende a tese de que a multa é indevida, pois os atrasos na execução dos serviços seriam justificados, em síntese, pelos aumentos excessivos dos preços dos insumos, após a contratação, o que lhe teria resultado grandes prejuízos e desequilíbrio econômico-financeiro (...) importante ressaltar que, firmado o contrato em 09/02/2022, em 04/05/2022 a contratada enviou o Ofício n. 003/2022 ao gestor do contrato, pleiteando sua revisão, a fim de se adequar o equilíbrio econômico-financeiro (ID Num. 59656416). Frise-se, o procedimento licitatório foi deflagrado em dezembro/2021, o contrato foi firmado em fevereiro/2022 e em maio/2022, ou seja, menos de 03 (três) meses depois, a contratada buscou a alteração do contrato, ao argumento de necessidade de adequação do equilíbrio econômico-financeiro. Note-se que, no requerimento administrativo, a contratada fez referência, para justificar seu pedido revisional, a eventos como a pandemia de covid-19 e o aumento de preços ocorridos no ano de 2021, ou seja, antes da realização do procedimento licitatório e da assinatura do contrato (...) Portanto, tendo em vista que ao Poder Judiciário compete a apreciação do ato administrativo somente no aspecto da legalidade e que inexiste previsão na norma que disciplina a matéria, de hipóteses que correspondam a “atraso justificável” na execução de obras ou serviços, bem como em face da conclusão do agente público de ser injustificado o atraso dos serviços decorrentes do contrato em análise, mostra-se descabida a declaração de nulidade do ato, pretendida pela apelante. (ID 63770134). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar os argumentos recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Finalmente, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029